Tribunal: TJPA
Processo: 0004935-54.2017.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004935-54.2017.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: LEAL & COSTA LTDA

RECORRIDO: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR-PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, RONISON AGUIAR DE HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0004935-54.2017.8.14.0024

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 1ªVara Cível e Empresarial de Itaituba.

Sentenciados: LEAL & COSTA LTDA.,

VALMIR CLIMAÇO DE AGUIAR – PREFEITO DE ITAITUBA.

PETRODADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM.º Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa Leal e Costa LTDA., representada pela Sra. Suzi Leal, contra suposto ato ilegal do Prefeito do Município de Itaituba, Sr. Valmir Aguiar, confirmou a medida liminar, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id. 6707708 - Pág. 1/3).

“(...) Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: 01. CONFIRMAR a medida liminar concedida às fls. 149 a 151-verso, de modo a anular o procedimento licitatório objeto desta ação, bem como todo e qualquer ato de contratação da empresa declarada como vencedora. 02. Sem custas e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009). 03. Sentença sujeita a reexame necessário. Destarte, com ou sem interposição de recurso de apelação, encaminhem-se os autos ao TJ-PA. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Itaituba (PA), 15 de dezembro de 2020.

Jacob Arnaldo Campos Farache

Juiz de Direito”

Na exordial, a empresa Leal e Costa LTDA., representada pela Sra. Suzi, afirmou ter se credenciado no procedimento licitatório de concorrência do Município de Itaituba, para o fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo. Aduz que a empresa Petrodado Comércio de Combustível LTDA. - EPP não atendeu as condições do edital de pregão presencial n° 10/2017, não apresentando a documentação correta e foi considerada habilitada. Aduz que a empresa se trata de uma TRRNI (transportador/revendedor/retalhista na navegação interior), apenas podendo comercializar os derivados de petróleo autorizados em lei, em canais, riso, lagos etc., não podendo realizar o transporte terrestre. Ainda, sustenta que a empresa seria uma EPP, não sendo possível participar da licitação por possuir capital social menor que o objeto da licitação. Ademais, versou sobre a impossibilidade de a empresa cumprir com o edital visto que não poderá entregar gasolina de imediato direto da bomba do posto. Assim, requereu a anulação do procedimento administrativo de habilitação da empresa mencionada, com habilitação da empresa impetrante (Id. 6707692 - Pág. 1/19 e Id. 6707693 – Pág. 1/4).

O Prefeito de Itaituba afirmou que a empresa Petrodado Comércio de Combustível LTDA. - EPP preenchia todos os requisitos do certame, apresentando documentação correta (Id. 6707698 - Pág. 9/15).

O Município de Itaituba prestou informações, requerendo a denegação da segurança pleiteada (Id. 6707698 - Pág. 17/24).

Em decisão, foi concedida liminar para que a licitação fosse suspensa bem como os atos administrativos tendentes à contratação da empresa mencionada, sob pena de multa diária (Id. 6707699 - Pág. 1/6).

A empresa Petrodado Comércio de Combustível LTDA. - EPP ofereceu contestação, requerendo que a demanda fosse julgada totalmente improcedente, em virtude da inexistência de direito líquido e certo da impetrante (Id. 6707703 - Pág. 18/32 e Id. 6707704 – Pág. 1/20).

O Ministério Público do Estado do Pará de 1º grau requereu o cumprimento da decisão liminar (Id. 6707705 - Pág. 12/14).

Foi realizado parecer técnico pelo Ministério Público do Estado do Pará de 1º grau para analisar a documentação acostada nos autos, concluindo pela inaptidão da empresa Petrodado Comércio de Combustível LTDA. - EPP (Id. 6707705 – Pág. 17/25, Id. 6707706 – Pág. 1/2).

Em sentença, conforme demonstrado alhures, a medida liminar deferida anteriormente foi confirmada, anulando o procedimento licitatório e todo qualquer ato de contratação da empresa declarada como vencedora (Id. 6707708 - Pág. 1/3)

Os autos foram retidos a Procuradoria de Justiça que se manifestou pela CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA prolatada, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, ser mantida
in totum.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que anulou o procedimento licitatório objeto desta ação, bem como todo e qualquer ato de contratação da empresa declarada como vencedora.

Sabe-se que a licitação é o procedimento por meio do qual a Administração Pública contrata obras, serviços, compras e alienações.

Diante disso, é dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira para participar de licitação na Administração Pública.

No presente caso, a impetrante requereu a anulação do processo licitatório do pregão presencial nº 010/2017, aberto para a aquisição de combustíveis e derivados para atender a demanda dos fundos das secretarias do Município de Itaituba PA.

Analisando os autos, impõe-se a confirmação da sentença de 1º grau, isto porque ficou evidente que a empresa vencedora da licitação PETRODADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, se trata de uma TRRNI (Transportador-Revendedor-Retalhista na Navegação Interior), de modo que está claramente impedida de cumprir o objeto da licitação, pois não está autorizada para entregar o combustível na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, ou seja, por via terrestre, como exigido pelo Edital.

Conforme a Resolução 10/2016 da Agência Nacional de Petróleo, as empresas TRRNI apenas possuem autorização para transportar os materiais via fluvial, vejamos:

Art. 1º Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de Transportador Revendedor-Retalhista na Navegação Interior (TRRNI) e a sua regulamentação. (Redação do parágrafo dada pela Resolução ANP Nº 746 DE 30/08/2018): Parágrafo único. A atividade de que trata o caput deste artigo, considerada de utilidade pública, exercida exclusivamente na região da Amazônia Legal, conforme definição do IBGE, compreende:

I - a aquisição de óleo diesel B, óleo diesel marítimo A ou B, óleos combustíveis, óleo combustível marítimo, óleo combustível para turbina elétrica (OCTE), gasolina C, querosene iluminante, óleo lubrificante acabado e graxas lubrificantes envasados e recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP) com capacidade máxima de 13kg;

II - o armazenamento;

II
I - o transporte ao longo dos canais, rios, lagos, baías, angras e enseadas, em qualquer tipo de embarcação, com propulsão, que atenda aos requisitos da Portaria ANP nº 170, de 25 de setembro de 2002, ou outra que venha substituí-la
;

IV - a revenda a retalho; e

V - o controle de qualidade e a assistência técnica ao consumidor quando da comercialização de combustíveis e de recipientes transportáveis de GLP de até 13kg, cheios.

Nesse passo, verifico que a habilitação da empresa PETRODADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, vencedora do Pregão Eletrônico nº 010/2017-PP, violou normas editalícias e diversos princípios administrativos, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1º grau que anulou o procedimento licitatório e todo qualquer ato de contratação da empresa declarada como vencedora.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022